Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733288-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE ALEMITES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inobstante à quantidade relativamente pequena do entorpecente encontrado (menos de 40g de maconha), mesmo em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral 506 (RE 635659), em 26.06.2024, ao analisar as circunstâncias do caso verifica-se que há elementos que indicam o intuito de mercancia, especialmente a dinâmica narrada pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aliado ao depoimento extrajudicial do usuário e à forma de acondicionamento da droga, não sendo possível, portanto, a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006 (consumo próprio). 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 3. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação, diante da fragilidade do conjunto probatório. Verbera que caso mantida a condenação, a sua conduta deve ser desclassificada, tendo em vista que o entorpecente encontrado seria para o seu consumo próprio, segundo as provas constantes nos autos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, com vistas à desclassificação de sua conduta, já que não teria praticado o tráfico de entorpecentes e esses se destinavam ao seu consumo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso X, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Igual teor: RE 1501791 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/10/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027